Tribunal: TJMT
Processo: 1034362-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034362-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Interesses ou Direitos Difusos, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA DE CARVALHO RAMOS REINALDO - CPF: 072.671.064-47 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE DEFESA DE DIREITOS DIGITAIS - CNPJ: 29.684.075/0001-10 (AGRAVANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), SERGIO PALOMARES - CPF: 314.328.911-20 (ADVOGADO), TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 16.954.565/0001-48 (AGRAVADO), ANDRE ZONARO GIACCHETTA - CPF: 178.805.378-80 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DIGITAL E PROTEÇÃO DE DADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DE USUÁRIOS PARA TREINAMENTO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Associação de Defesa de Direitos Digitais (ADDD) contra decisão que indeferiu tutela cautelar para suspender a utilização de dados pessoais de usuários da rede social X (antiga Twitter) no treinamento do modelo de inteligência artificial generativa "
Grok
".

A agravante sustenta que a empresa X Brasil Internet Ltda. alterou sua política de privacidade para permitir tal uso sem consentimento prévio e informado dos usuários, violando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Requer a concessão da tutela para impedir o tratamento dos dados sem novo consentimento específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a agravada utiliza indevidamente dados pessoais dos usuários para treinar modelos de inteligência artificial, sem consentimento específico e em violação aos princípios da transparência e do dever de informação previstos na LGPD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7o da LGPD permite o tratamento de dados pessoais não apenas com base no consentimento, mas também em outras hipóteses legais, como o legítimo interesse do controlador, invocado pela agravada.

A agravada demonstrou que informou os usuários sobre a nova finalidade do tratamento de dados por meio da política de privacidade, notificações e páginas da central de ajuda.

A opção de oposição ao tratamento foi disponibilizada aos usuários por meio de mecanismo acessível e de fácil utilização, descaracterizando a alegação de impossibilidade de recusa.

Não há indícios robustos de ocultação intencional de informações ou prática comercial desleal por parte da agravada.

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) analisou o caso e, até o momento, não identificou irregularidades na conduta da empresa.

Decisão de tribunal estrangeiro sobre o uso de dados na União Europeia não vincula a jurisdição brasileira e não comprova ilegalidade do tratamento realizado no Brasil.

O julgamento do mérito prejudica o Agravo Interno interposto pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O tratamento de dados pessoais pode ocorrer sem consentimento específico quando baseado em hipóteses legais previstas na LGPD, como o legítimo interesse do controlador, desde que observados os princípios da transparência e do direito de oposição do titular.

A disponibilização de informações claras e acessíveis ao titular, bem como a existência de mecanismo efetivo de oposição ao tratamento, afastam a alegação de violação ao dever de informação.

Decisões de tribunais estrangeiros não vinculam a jurisdição brasileira e não comprovam, por si só, a ilegalidade do tratamento de dados sob a legislação nacional.

Dispositivos relevantes citados
: LGPD,
arts
. 7o e 305; CPC, art. 305.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Associação de Defesa de Direitos Digitais (ADDD)
contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar que pretendia obter a suspensão da utilização de dados pessoais de usuários da rede social
X (antiga Twitter)
para treinamento de modelos de inteligência artificial generativa.

A ADDD alega que a empresa ré (X Brasil Internet Ltda.) alterou sua política de privacidade para permitir o uso dos dados dos usuários para treinar o modelo de IA "
Grok
", sem obter consentimento prévio e informado
dos usuários/consumidores
.

Sustenta que houve falha no dever de informação e que os usuários não têm efetiva opção de se opor a esse tratamento de dados.

Ressalta que, no caso da X, os usuários não autorizaram o uso de seus dados para treinar modelos de
IA, sendo
necessário um novo consentimento para essa finalidade.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada à agravada a suspensão imediata do uso de dados pessoais dos usuários da rede social X no treinamento de modelos de IA generativa.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (id 258594692).

Na contraminuta, a agravad
a

X BRASIL INTERNET LTDA
.
pede o desprovimento do recurso

(id 265856274)
.

A agravante interpôs Agravo Interno contra o indeferimento do pedido liminar (id 256126186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA INTEMPETIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

A preliminar de intempestividade não merece prosperar, porquanto parte de premissa equivocada: desconsidera que a decisão recorrida foi modificada em sua fundamentação com o indeferimento do pedido de reconsideração apresentado em 17/09/2024, o qual foi expressamente apreciado em nova decisão datada de 30/09/2024.

Nos termos da jurisprudência consolidada, quando o pedido de reconsideração é fundamentado em fato novo ou em argumento relevante e é objeto de análise pelo juízo a quo, considera-se reaberto o prazo recursal a partir da nova decisão que o aprecia
. Foi exatamente o que ocorreu no presente caso.

A agravante apresentou pedido de reconsideração com fundamento novo – não previamente examinado pela decisão original –, e o juízo, ao decidir expressamente sobre ele em 30/09/2024, alterou a causa decisória, mesmo mantendo o resultado anterior. Trata-se, portanto, de decisão autônoma, apta a reabrir o prazo recursal
.

Além disso, foram opostos embargos de declaração tempestivos em 10/10/2024, que somente foram rejeitados em 01/11/2024, com intimação em 06/11/2024. O presente recurso foi interposto em 29/11/2024, dentro do prazo legal contado a partir da decisão que rejeitou os embargos.

Assim, é descabida a alegação de que o prazo recursal teria como termo inicial a intimação da decisão originária de 15/08/2024. A contagem deve se iniciar da última decisão que enfrentou o mérito do pedido de reconsideração e os embargos de declaração, ou seja, 06/11/2024
– data da intimação da decisão que rejeitou os embargos.

Portanto, o recurso é manifestamente tempestivo, devendo ser afastada a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela cautelar com o que a agravante pretende obter a suspensão da utilização de dados pessoais de usuários da rede social X (antiga Twitter) para treinamento de modelos de inteligência artificial generativa.

Nos termos artigo 305 do Código de Processo Civil, para fins de concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, a parte deverá demonstrar, de forma fundamentada, o direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, que se pretende inibir,
verbis
:

“Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na espécie, desde a análise sumária
do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, conclui-se que os requisitos autorizadores da tutela cautelar antecedente não foram suficientemente demonstrados.

Depreende-se que a agravante
–
ADDD
-
,
afirma
que a r
equerida
utilizou dados pessoais dos usuários para treinar seu modelo de IA generativa sem obter consentimento prévio e específico para essa finalidade, em suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Ocorre que d
e acordo com a LGPD, em seu art. 7o, o tratamento de dados pessoais pode se dar mediante consentimento do titular ou com base em outras 9 hipóteses legais, como cumprimento de obrigação legal, execução de contrato ou legítimo interesse do controlador.

Analisando os argumentos e provas trazidos, verifico que não ficou comprovada a alegada exigência de consentimento específico para permitir o tratamento questionado.

A r
equerida/agravada
sustenta ter apresentado informações transparentes em sua política de privacidade sobre o uso dos dados para treinar modelos de IA e se basear no legítimo interesse previsto no art. 7o, IX, da LGPD
, cujo argumento
não foi cabalmente refutad
o.

Ademais, há nos autos informações de que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) analisou o caso em processo administrativo e, até o momento, não vislumbrou irregularidades na conduta da empresa.

Assim, não
se visualiza
fortes indícios de ilegalidade do tratamento de dados capaz de caracterizar a probabilidade do direito alegado pela agravante.

De igual modo no que tange ao argumente de que a agravada
não forneceu informações claras e transparentes sobre o tratamento de dados para IA, bem como não ofereceu de forma adequada a opção de os usuários se oporem a esse uso de seus dados
, sem razão a recorrente.

Sucede que
com base nos documentos e capturas de tela juntados pela
X
, é possível verificar que as informações sobre a finalidade do tratamento de dados para IA foram prestadas em política de privacidade atualizada e em páginas da central de ajuda, bem como foram enviadas notificações específicas aos usuários sobre a mudança.

Quanto à opção de oposição ao tratamento, a
agravada
apresentou passo a passo simples com apenas alguns cliques para o usuário desabilitar o uso de seus dados para o modelo
Grok
, o que parece ir de encontro à alegação da ADDD de que não haveria opção efetiva de recusa.

Em suma, observa-se que
os argumentos e provas da agravante não
se revelam
suficientes
e aptas
à
demonstrar violação ao dever de informação e ao princípio da transparência, bem como ausência de mecanismo de oposição ao tratamento de dados, contrariamente ao alegado.

Ainda, a agravante reclama o
caráter abusivo ou enganoso da conduta da
X BRASIL INTERNET,

traduzida na

prática comercial abusiva e desleal por ocultar intencionalmente o tratamento de dados dos usuários e dificultar a recusa.

Todavia, com base nos documentos acostados, não
se extraem
indícios robustos de que a
agravada
tenha efetivamente ocultado ou dificultado intencionalmente o exercício de direitos pelos usuários, pelo contrário, as provas
até então produzidas
evidenciam transparência na prestação das informações e na disponibilização de mecanismos de oposição.

Dessa forma, os argumentos da agravante se mostram insuficientes para caracterizar ilicitude ou abusividade na conduta empresarial da ré.

Por fim, acerca do
alegado fato novo consubstanciado em decisão de Tribunal na Irlanda
,
que teria proibido a empresa X de utilizar dados de usuários europeus para treinar modelos de IA,
a recorrente
insiste que
o ponto
não
fora
apreciado pelo juízo de origem
.

No entanto,
reforça-se que
tal decisão não ostenta força vinculante no ordenamento jurídico brasileiro, tampouco comprova, por si só, a ilegalidade do tratamento de dados pela agravada no Brasil.

De fato, decisões de tribunais estrangeiros não vinculam a jurisdição brasileira e seu valor probatório é limitado, sobretudo em uma esfera regulada por legislação nacional específica, como é o caso da proteção de dados pessoais regida pela LGPD no Brasil.

Ademais, a
X BRASIL INTERNET
demonstrou que o alegado fato novo não representa verdadeira proibição de uso dos dados, tendo havido apenas um acordo para suspender por período determinado o tratamento de dados coletados antes da implementação do sistema de
opt-out
na União Europeia.

Portanto, o fato novo alegado pela ADDD não
ostenta
o condão de alterar os fund
a
mentos da decisão recorrida.

Por derradeiro, com o julgamento da questão pelo mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno (id 265968758).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se por seus próprios fundamentos a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025